Tribunal: TJSP
Processo: 2187140-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais. Responsabilidade Civil. Decisão que defiriu em parte a tutela para determinar às Corrés Google e Facebook que excluam as URLs descritas na Inicial. Indeferiu, ainda, o pedido relativo à retratação de "ALESSANDRO" por inexistir perigo na demora e, ainda, por reputar necessário a prévia formação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais. Responsabilidade Civil. Decisão que defiriu em parte a tutela para determinar às Corrés Google e Facebook que excluam as URLs descritas na Inicial. Indeferiu, ainda, o pedido relativo à retratação de "ALESSANDRO" por inexistir perigo na demora e, ainda, por reputar necessário a prévia formação do contraditório. Inconformismo. Posterior informação sobre composição das Partes. Perda do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187140-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUTO
POSTO NACIONAL DE SANTOS LTDA, são agravados ADRIANO ALONSO,
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187140-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No. 13382
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2187140-51.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AUTO POSTO NACIONAL DE SANTOS LTDA
AGRAVADOS: ADRIANO ALONSO, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
E FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória com
pedido de tutela de urgência e indenização por danos
morais. Responsabilidade Civil. Decisão que defiriu em
parte a tutela para determinar às Corrés Google e Facebook
que excluam as URLs descritas na Inicial. Indeferiu, ainda,
o pedido relativo à retratação de “ALESSANDRO” por
inexistir perigo na demora e, ainda, por reputar necessário a
prévia formação do contraditório. Inconformismo. Posterior
informação sobre composição das Partes. Perda do objeto
recursal. RECURSO PREJUDICADO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. Decisão de
fls. 42/43 que, nos Autos da “Ação cominatória com pedido de tutela de urgência e
indenização por danos morais”, deferiu em parte a tutela para determinar às Corrés
Google e Facebook que excluam da “Internet” as URLs descritas na Inicial.
Ademais, indeferiu o pedido relativo à retratação de
“ALESSANDRO” por inexistir perigo na demora e, ainda, por reputar necessário a
prévia formação do contraditório.
Insurge-se o Agravante (fls. 1/11), alegando, em apertada síntese,
haver erro material na decisão interlocutória em relação ao nome do Requerido,
consignando não ser “ALESSANDRO” e sim “ADRIANO ALONSO”.
Aduz que os vídeos denigrem a imagem do Auto Posto Autor ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187140-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
afirmarem que o Posto vende gasolina adulterada.
Narra exercer a atividade no mesmo local por mais de 50
(cinquenta) anos, sendo 20 (vinte) deles sob a mesma direção.
Assevera que, embora Adriano tenha removido os vídeos da
“Internet”, não teceu qualquer consideração acerca dos motivos da remoção, restando
indiscutível que o Agravado reconheceu o seu equívoco, mas não se retratou.
Pede a retratação de Adriano.
Por fim, requer a reforma da r. Decisão hostilizada.
Agravo tempestivo, processado, sem a concessão do efeito ativo
pleiteado (fls. 40/41), com apresentação de Contraminuta (fls. 53/60).
Posteriormente, o Agravante peticionou informando a composição
das Partes (fls. 80/83).
É o Relatório.
As Partes se compuseram com intuito de porem fim à Demanda
sendo, portanto, evidente a perda do objeto deste Recurso.
Neste sentido:
“RECURSO Agravo de Instrumento Composição amigável das
Partes nos Autos da Ação Revisional de Alimentos, requerendo a
extinção da presente execução Perda do objeto do recurso Agravo
prejudicado” (Agravo de Instrumento 0027258-34.2013.8.26.0000,
2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Álvaro Passos, d.j.
28/05/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187140-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pelo exposto, dá-se por prejudicado o Recurso.
PENNA MACHADO
Relatora